Tribunal: TJSP
Processo: 2155432-51.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material – Atribuição de efeitos infringentes – Inadmissibilidade – Nítido propósito de rediscussão da matéria.

EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2155432-51.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Diadema, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
SEVERINO JOÃO CABRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2155432-51.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 30.961
2
Voto no 30.961
Embargos de Declaração no 2155432-51.2018.8.26.0000/50000
Embargante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Embargado: SEVERINO JOÃO CABRAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
Atribuição de efeitos infringentes
Inadmissibilidade

Nítido propósito de rediscussão da matéria.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Embargos de declaração opostos pelo INSS para sanar máculas no v.
acórdão desta 17a Câmara de Direito Público e, ainda, com o intuito de
prequestionamento. Afirma que a determinação para incidência do IPCA-E ignorou a
coisa julgada.
É o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional, seja esclarecendo obscuridades, eliminando contradições, suprindo
omissões ou corrigindo erros materiais.
Contudo, não identifico no acórdão embargado a ocorrência de nenhuma
das referidas máculas, principalmente em relação ao ponto questionado.
O título executivo determinou que na questão relacionada à aplicação da
Lei no 11.960/2009, no tocante aos juros de mora e correção monetária, observasse o
que viesse a ser definido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2155432-51.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 30.961
3
Portanto, em razão da coisa julgada, não se há como adotar a tese
definida no Tema 905 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
É nítido o propósito infringente.
O embargante pretende a renovação do julgamento, através da
modificação do enfoque jurídico adotado pela Turma julgadora, seja mediante a
reapreciação dos fatos, o reexame da prova ou, ainda, a correção na interpretação e
aplicação do direito, o que é inadequado nesta via processual.
A atribuição de efeitos infringentes, como sabido, é admitida somente em
casos excepcionais, aqui não configurados. Qualquer inconformismo deverá ser
manifestado através do recurso pertinente.
Diante do exposto, meu voto rejeita os embargos.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator